Tribunal: TJDFT
Processo: 0715264-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO. PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO BEM E ALIENAÇÃO. OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/69. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. A proibição de retirada do bem do Distrito Federal por prazo indeterminado e inibição da venda até ulterior deliberação do Juízo ofende o teor do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, o qual determina que, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, incluídos aí o direito a circular e alienar livremente o veículo.

2. Não há a previsão no Decreto-Lei n.o 911/69, que rege a matéria, de proibição de remoção do bem para outra unidade da federação até prolação da sentença na ação de busca e apreensão, considerando que o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, ou seja, da apreensão, e em caso de ausência de purgação da mora pelo devedor, o credor será consolidado na propriedade do bem, nos termos do que prevê o § 1o do art. 3o do referido diploma legal.

3. Se transcorrido in albis o prazo para purgar a mora, estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não deve prevalecer a proibição de remoção do veículo para fora dos limites territoriais do Distrito Federal, e sua alienação, tampouco o seu condicionamento à prévia comunicação ou autorização judicial, haja vista inexistir amparo legal à restrição.

Agravo de instrumento provido.